Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE REQUERIDA.
1. Em primeiro plano, imperioso destacar que os elementos de prova juntados ao feito indicam que o requerente/agravante reside no Canadá, e não na casa de sua namorada.
2. Desse modo, entende-se que o domicílio de trabalho profissional e a declaração de residência difundidos pelo autor, concernente à localização onde reside sua namorada, não são aptos a suscitar a competência para o foro de Ceilândia.
3. Portanto, na hipótese dos autos, tendo em vista que a parte autora escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, é possível constatar que está adequada a decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual determinou remessa dos autos à uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, foro de domicílio da parte requerida.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
5. Na mesma esteira, ocorre que não se encontra nos autos originários prova de que a relação de consumo entre as partes litigantes possua alguma correspondência com a atividade exercida profissionalmente pela parte autora.
6. Logo, considera-se inadmissível o uso de endereço profissional como domicílio do consumidor para fins de competência territorial.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.